Tribunal: TJPA
Processo: 0800321-24.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800321-24.2021.8.14.0091

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVATERRA

APELADO: JAMILE BARBOSA PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº
0800321-24.2021.8.14.0091

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SALVATERRA

RECORRIDO:
JAMILE BARBOSA PIMENTEL

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Salvaterra contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu o direito de servidora temporária ao recebimento do FGTS. O Município sustenta a legalidade da contratação temporária, a inaplicabilidade do FGTS a vínculos estatutários e a inexistência de dispensa imotivada, requerendo a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, o depósito em conta vinculada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o vínculo temporário sucessivamente prorrogado descaracteriza a natureza transitória da contratação, implicando sua nulidade; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS a servidor contratado temporariamente em relação jurídica considerada nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária que se prolonga por cinco anos descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade previstas no art. 37, IX, da CF/88, transmudando-se em vínculo permanente e, portanto, nulo por desvio de finalidade.

4.

A jurisprudência do STF, firmada no julgamento do RE 596.478/RR (Tema 382 da Repercussão Geral), reconhece o direito ao depósito do FGTS ao trabalhador cujo vínculo com a Administração Pública tenha sido declarado nulo, desde que prestado efetivo serviço e garantido o pagamento dos salários.

5.

A alegação de que o regime jurídico estatutário municipal afastaria o direito ao FGTS não se sustenta, pois tal direito decorre diretamente do art. 7º, III, da CF/88 e do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida.

6.

O entendimento do STF, corroborado em diversos julgados posteriores, estende os direitos sociais do art. 7º da CF/88 aos servidores temporários, especialmente nas hipóteses em que a contratação for sucessivamente renovada, em desrespeito à exigência de concurso público.

7.

A alegação de enriquecimento ilícito da servidora não prospera, pois o FGTS constitui contraprestação mínima decorrente da prestação de serviços, não se caracterizando como benefício indevido.

8.

A discussão sobre a forma de adimplemento da obrigação (depósito em conta vinculada ou pagamento direto) é questão instrumental que não afasta o mérito da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária no serviço público que se prolonga de forma sucessiva por período incompatível com a transitoriedade do vínculo é nula por desvio de finalidade.

2.

O servidor temporário contratado de forma irregular faz jus ao depósito do FGTS, mesmo diante da nulidade do vínculo, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência vinculante do STF.

3.

O direito ao FGTS possui natureza de direito social indisponível e incide independentemente do regime jurídico local adotado.

4.

Não há enriquecimento sem causa quando o FGTS é devido como contraprestação por serviços efetivamente prestados à Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, III; 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Código Civil, art. 145, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 13.06.2012, DJe 01.03.2013; STF, RE nº 830.962 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 11.11.2014; STF, RE nº 895.070 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 04.08.2015.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Município de Salvaterra contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos da fundamentação lançada.
”

Em suas razões, o agravante alega que o recurso preenche todos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade: é tempestivo, subscrito por procuradores habilitados e isento de preparo em virtude da natureza de ente público do recorrente.

No mérito, sustenta que a contratação de servidores públicos temporários encontra amparo no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, bem como no artigo 36 da Constituição do Estado do Pará, e na Lei Municipal nº 1.179/2014, configurando-se como legal e constitucional. Argumenta que, por se tratar de vínculo estatutário, não é cabível o pagamento de FGTS, instituto restrito ao regime celetista, e que o contrato foi encerrado por término regular, não havendo qualquer dispensa imotivada.

Assevera, ademais, que a contratação ainda que considerada irregular, nos termos do artigo 37, § 2º, da CRFB, enseja nulidade do vínculo, a qual impede a geração de efeitos, inclusive de natureza indenizatória, citando vasta doutrina e jurisprudência para embasar tal posicionamento, com destaque para os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello e Sílvio de Salvo Venosa.

O Município de Salvaterra ainda invoca a Súmula nº 473 do STF, para sustentar que atos ilegais não geram direitos, reiterando que, mesmo que a contratação fosse tida como nula, somente seriam devidos os salários pelos dias efetivamente trabalhados, os quais já foram pagos.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e declarar a total improcedência do pedido de FGTS, ou, subsidiariamente, que eventual pagamento se dê exclusivamente por meio de depósito na conta vinculada do FGTS da parte autora, nos termos da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência do STJ.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Sustenta o Recorrente que a contratação temporária está legitimada pelo art. 37, IX, da Constituição da República, bem como pela Lei Municipal n.º 1.179/2014, não havendo que se falar em nulidade do contrato e, por conseguinte, em pagamento de verbas fundiárias. Entretanto, tal raciocínio ignora o cerne da controvérsia.

A questão tratada nos autos não é a
simples possibilidade da contratação temporária
, mas
a descaracterização da natureza transitória do vínculo
, a partir das
prorrogações sucessivas
do contrato de trabalho. A decisão é clara ao reconhecer que a contratação temporária restou transmutada em vínculo de natureza permanente, em afronta direta à exceção prevista no art. 37, IX, da CRFB/88.

Conforme destacado na decisão recorrida:

“Apesar das argumentações do Apelante, os elementos probatórios constantes nos autos demonstram que a Apelada permaneceu como funcionária temporária do Município por 05 (cinco) anos, o que contradiz o requisito de
temporariedade
.”

Portanto, a invocação abstrata da legalidade da contratação temporária não socorre o Recorrente, pois
o vício não está na modalidade de contratação em si, mas na sua indevida perpetuação
, o que a torna nula
por desvio da finalidade constitucionalmente admitida
.

Alega ainda o Município que, sendo a contratação nula, não se poderia reconhecer qualquer direito à apelada, sobretudo quanto ao FGTS, conforme o §2º do art. 37 da CRFB e o art. 145, VII, do Código Civil. Entretanto, essa alegação
já foi devidamente enfrentada e rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento do
RE 596.478/RR (Tema 382 da Repercussão Geral)
, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).”

Ademais, sem adentrar em maiores digressões acerca das distinções doutrinárias e legais entre empregados e servidores públicos, persiste a controvérsia quanto aos efeitos das decisões proferidas sob a sistemática da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e do Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no que tange àqueles que ocuparam cargos públicos em afronta à exigência constitucional do concurso público — universo que abarca uma pluralidade de cargos, tanto de nível médio quanto superior.

No tocante aos contratos de trabalho firmados sob a alegação de temporariedade, mas que, em razão de sucessivas prorrogações, assumiram natureza de vínculo por prazo indeterminado, observa-se que até outubro de 2014 o STJ vinha aplicando, a tais hipóteses, o entendimento consagrado no RE 596.478 (v.g., STJ, AgRg no Ag 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.440.935, dentre outros). Contudo, a partir do ano de 2015, a Corte Superior passou a revisar esse posicionamento, adotando entendimento diverso em recentes precedentes (v.g., STJ, AgRg no REsp 1.524.333/SC; AgRg no REsp 1.485.297; AgRg no REsp 1.470.142; AgRg no REsp 1.462.288, entre outros).

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

“1ª TURMA STF AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

“2ª TURMA STF Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido. (RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)”

Logo, não há qualquer margem jurídica para afastar o direito ao FGTS sob o pretexto de nulidade do vínculo, sob pena de violação do próprio texto constitucional (art. 7º, III, CF/88) e da jurisprudência consolidada da Corte Suprema.

Outra tese sustentada é a de que o regime jurídico estatutário municipal não prevê a obrigação de depósito do FGTS, o que afastaria a condenação. Tal argumento, além de equivocado,
não possui força para afastar a jurisprudência constitucional
, que reconhece o
caráter de direito social indisponível do FGTS
, independentemente do regime jurídico adotado.

A despeito da tentativa do Município de escudar-se em norma local, o direito ao FGTS decorre diretamente da
Constituição Federal e da Lei n.º 8.036/1990
, cujo art. 19-A foi reconhecido como
constitucional pelo STF
,
como já exposto.

O Município ainda se insurge contra eventual condenação ao pagamento direto do FGTS, invocando precedentes do STJ sobre a necessidade de depósito na conta vinculada. Tal tese, porém,
é irrelevante quanto ao mérito da condenação
, tratando-se de questão meramente
instrumental de cumprimento da sentença
, que não elide a obrigação de adimplência do FGTS.

Aliás, a própria decisão recorrida
não determina o pagamento direto à parte autora
, mas sim o adimplemento da obrigação fundiária, na forma da legislação de regência.

Argumenta ainda o Município que o pagamento do FGTS geraria enriquecimento sem causa da parte autora. Entretanto, essa alegação
ignora o fato de que a parte autora prestou regularmente serviços ao ente público
, o que fundamenta a percepção do FGTS. Não há, pois, enriquecimento ilícito, mas
reconhecimento de contraprestação mínima
prevista legalmente, em respeito ao trabalho já efetivamente prestado.

Consoante entendimento reiterado do STF de que:
“Mesmo declarado nulo o contrato, deve ser garantido ao trabalhador o recebimento dos valores de FGTS como direito social decorrente dos serviços prestados” (RE 596.478/RR).

Diante do exposto, todas as teses sustentadas no Agravo Interno devem ser rechaçadas. A pretensão do Município de ver afastada a condenação ao pagamento de FGTS carece de respaldo legal e jurisprudencial, configurando tentativa de subversão da jurisprudência vinculante do STF.

Impõe-se, assim, a
manutenção integral da decisão recorrida
por absoluta correção jurídica e respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção constitucional ao trabalhador.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Município, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que rejeitou a Apelação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025